Tribunal: TJES
Processo: 5018473-13.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018473-13.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IAGO VIEIRA SANTANA

IMPETRADO: MINISTERIO PUBLICO DO ES e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE CUSTODIADO EM UNIDADE PRISIONAL FORA DA JURISDIÇÃO DO JUÍZO PROCESSANTE. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA. ARTIGO 289, §3º, DO CPP E ARTIGO 103 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. RESOLUÇÃO Nº 404/2021 DO CNJ. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A MANUTENÇÃO DO PACIENTE EM UNIDADE DISTANTE. DIREITO DO PRESO DE PERMANECER PRÓXIMO AO JUÍZO PROCESSANTE E AO SEU MEIO SOCIAL E FAMILIAR. ORDEM CONCEDIDA.

Nos termos do artigo 103 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984) e do artigo 289, §3º, do Código de Processo Penal, o preso provisório deve ser mantido preferencialmente em estabelecimento próximo ao local onde tramita a ação penal, salvo quando houver razões de segurança ou insuficiência de vagas que justifiquem a remoção para outra unidade prisional.

A Resolução nº 404/2021 do Conselho Nacional de Justiça reforça a necessidade de garantir ao preso a permanência em local próximo ao seu meio social e familiar, promovendo sua reintegração e facilitando a comunicação com sua defesa técnica.

No caso concreto, o paciente encontra-se custodiado desde 03 de abril de 2024 no Centro de Detenção Provisória de Aracruz - CDPA, enquanto o processo penal tramita perante a 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, sem que tenha sido apresentada justificativa para a transferência.

A custódia do paciente em localidade distinta da jurisdição processante compromete a ampla defesa e o contraditório, dificultando sua participação nos atos processuais e seu contato com familiares e advogados.

Ausente fundamentação concreta para a permanência do paciente em unidade prisional distante da Comarca de origem, a ordem de habeas corpus deve ser concedida para determinar sua imediata transferência.

Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5018473
-
13
.202
4
.8.08.0000

PACIENTE:
IAGO VIEIRA SANTANA

AUT. COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar em favor de
IAGO VIEIRA SANTANA
, com fundamento no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e no artigo 648, incisos I e II, do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, no processo de nº 0001548-95.2023.8.08.0021, sustentando a existência de constrangimento ilegal em razão da manutenção do paciente em unidade prisional situada fora da jurisdição do juízo processante.

Conforme relatado, o paciente encontra-se custodiado no Centro de Detenção Provisória de Aracruz - CDPA desde 03 de abril de 2024, enquanto o processo penal em que figura como acusado tramita perante a 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES. A defesa destaca que tal situação compromete o exercício da ampla defesa, a realização de atos processuais presenciais e viola o direito do paciente de permanecer em local próximo ao seu meio social e familiar, em descompasso com o art. 289, §3º, do CPP, bem como com a Resolução nº 404/2021 do Conselho Nacional de Justiça.

Assim, com arrimo na existência da coação ilegal sofrida, requer o Impetrante a concessão da tutela liminar, com posterior confirmação da ordem de habeas corpus, a fim de ser determinada a imediata transferência do paciente.

Em Decisão registrada no ID 11210687, foi deferido o pedido liminar.

Como cediço,
o Habeas Corpus se trata de
writ
constitucional que objetiva fazer cessar a violência - (habeas corpus liberatório) ou a sua ameaça - (habeas corpus preventivo) à liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

Da análise dos presentes autos eletrônicos, observa-se inicialmente que o ora paciente foi denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, na forma do art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, sendo a sua prisão decretada pelo juízo de Guarapari e naquela localidade, inicialmente, cumprida.

Contudo, conforme mencionado, no dia 03 de abril de 2024, o paciente foi transferido para o Centro de Detenção Provisória de Aracruz – CDPA, de modo que requer a sua imediata transferência, sob a argumentação de que tal distância tem causado prejuízos tanto à sua defesa técnica quanto às condições do seu recolhimento, dificultando sua participação ativa na instrução criminal.

Sobre o tema, importa salientar que nos termos do artigo 103 da Lei de Execução Penal (Lei n.º 7.210/1984), o preso provisório deve ser mantido preferencialmente em estabelecimento próximo ao local onde tramita a ação penal, salvo quando houver razões de segurança ou insuficiência de vagas que justifiquem a remoção para outra unidade prisional, veja-se:

Art. 103
. Cada comarca terá, pelo menos 1 (uma) cadeia pública a fim de resguardar o interesse da Administração da Justiça Criminal e a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar.

A jurisprudência e os dispositivos normativos aplicáveis reconhecem que a custódia de pessoa presa em local próximo ao juízo processante e à sua família é condição essencial para a garantia de direitos fundamentais, tais como a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), a ampla defesa e o contraditório (art. 5º, LV, da CF).

Além disso, o artigo 289, §3º, do Código de Processo Penal dispõe expressamente que o juiz processante deve providenciar a remoção do preso no prazo máximo de 30 dias, contados da efetivação da medida, quando ele estiver custodiado fora de sua jurisdição.

Por fim, a Resolução nº 404/2021 do CNJ reforça o direito da pessoa presa de permanecer em local próximo ao seu meio social e familiar, promovendo a reintegração social e facilitando a comunicação com a defesa.

Logo, o direito do preso de cumprir pena em localidade próxima à sua família e do juízo processante da ação penal originária não é absoluto, contudo, a decisão que indefere tais requerimentos devem ser fundamentados e ponderados.

In casu
, contudo, não há nos autos informações da dita autoridade coatora acerca da motivação da transferência, mesmo sendo requisitada para tanto e tendo tomado ciência da decisão que deferiu a liminar.

Dessa forma, ante a ausência de justificativas e da existência de normativa legal permitindo o retorno do preso à Comarca de origem, tenho por plausível a concessão da ordem.

Diante do exposto,
CONHEÇO
da impetração, para
CONCEDER A ORDEM.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)